Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715947-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA DECISÃO Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 52484634), em que determinou o retorno do feito a este Tribunal, em face da decisão proferida pelo Plenário daquela Corte, em análise ao RE 1450100 DF, em que se concluiu pela existência de repercussão geral da matéria que versa sobre a compatibilidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2023 com a Carta Magna (Tema 1267), e considerando o teor do disposto no artigo 1030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até julgamento definitivo do RE 1450100 RG/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024 19:43:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator